Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706328-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G. D. O. G. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação no ID no 32395909, porquanto manifestamente intempestivos (preclusão temporal) e, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID no 31318881, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007